Tribunal: CARF
Processo: 10480.913740/2009-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ESTEVES BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-06-03

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.913740/2009-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.490 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de março de 2020
Recorrente
PERNOD RICARD BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/09/2002 a 30/09/2002
ERRO DE PREENCHIMENTO DE PER/DCOMP. COMPROVANTE DE
ARRECADAÇÃO.
A apresentação de comprovante de arrecadação em sede de Manifestação de
Inconformidade que demonstra a probabilidade da existência do crédito
pleiteado no momento do envio do pedido de compensação deve ser apreciada
pela autoridade de origem.
O erro de preenchimento não tem o condão de gerar um impasse insuperável,
uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova declaração,
não pode retificar a declaração original e nem pode ter o erro saneado no
processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma
preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo processo
administrativo fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por
parte do Estado, ao auferir receita não prevista em lei.
Superado o óbice, o recurso deve ser parcialmente provido para que o exame
de mérito do pedido seja reiniciado pela unidade de origem, mediante prolação
de despacho decisório complementar.
Recurso Voluntário conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para superar o óbice quanto à imutabilidade do PER/DCOMP após
análise da autoridade fiscal em decorrência de erro de fato em seu preenchimento, e determinar o
retorno dos autos à unidade de origem para que analise o mérito do pedido quanto à liquidez e
certeza do crédito requerido, oportunizando ao contribuinte, antes, a apresentação de
documentos, esclarecimentos e, se possível, de retificações das declarações apresentadas. Ao
final, deverá ser proferido despacho decisório complementar, retomando-se, a partir daí, o rito
processual de praxe, inclusive quanto à apresentação de nova manifestação de inconformidade
em caso de indeferimento do pleito.

Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.913740/2009-52
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.490 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.913740/2009-52

Lucas Esteves Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Ricardo Antônio Carvalho Barbosa, Rogério Garcia Peres, Giovana
Pereira de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de
Oliveira Pinto (Presidente).

Relatório
PERNOD RICARD BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. recorre a este
Conselho Administrativo pleiteando a reforma do acórdão proferido pela 3a Turma de
Julgamento da DRJ/REC que NEGOU PROVIMENTO à Manifestação de Inconformidade
apresentada.
Trata o presente processo de PER/DCOMP visando compensar crédito de
pagamento indevido ou a maior de IRPJ, com débito de estimativa de IRPJ.
A compensação foi parcialmente homologada em razão da autoridade fiscal
entender que os pagamentos localizados já haviam sido parcialmente utilizados para quitação de
débitos, razão pela qual, restava saldo disponível inferior ao crédito pretendido.
Inconformado, o contribuinte apresentou sucinta Manifestação de Inconformidade
alegando que à época da PER/DCOMP tinha crédito suficiente para compensar o débito, haja
vista um DARF com mesmo código de receita e mesmo período de apuração, que
equivocadamente não teria sido alocado no pedido.
O valor parcialmente homologado no PER/DCOMP somado ao do DARF
apresentado em sede de Manifestação de Inconformidade, resultaria no valor exato da
compensação pretendida.
Ao se debruçar sobre a questão, a DRJ/REC julgou improcedente a Manifestação
de Inconformidade, por entender que uma vez analisado o PER/DCOMP, não é mais admitida
qualquer alteração do seu conteúdo por imposição legal. Aduz que se estaria intentando
modificar a DCOMP com novos fundamentos materiais para o crédito, o que equivaleria a um
novo pedido.
Por entender tratar-se de um novo pleito, a decisão de primeira instância não
vislumbrou competência para analisar a matéria (que seria da DRF de origem) e manteve
incólume o Despacho Decisório exarado, julgando improcedente o petitório apresentado.
Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte reforçou os argumentos já
apresentados alegando, ainda, que na DCTF apresentada ao fisco à época declarou a existência
dos dois DARFs, tendo um sido utilizado integralmente e o outro não alocado no pedido de
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.490 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.913740/2009-52

compensação, entretanto não colaciona a documentação fiscal por invocar o artigo 37, da Lei
9.784/991.
Por fim, invocando o Princípio da Verdade Material, requereu: (i) a declaração da
nulidade da decisão de primeira instância, determinando o retorno dos autos à DRJ/ REC ou à
autoridade de origem, a fim de que haja pronunciamento conclusivo a respeito da existência do
crédito pleiteado; subsidiariamente, (ii) o provimento integral do Recurso Voluntário para que
seja reconhecido o crédito indicado para compensação.

É o relatório.

1 Art. 37. Quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em documentos existentes na própria
Administração responsável pelo processo ou em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução
proverá, de ofício, à obtenção dos documentos ou das respectivas cópias.
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.490 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.913740/2009-52

Voto
Conselheiro Lucas Esteves Borges, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos para sua
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Trata-se de recurso interposto em face de Acórdão que julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade para manter na íntegra o Despacho Decisório que homologou
parcialmente as compensações pleiteadas. Entendeu-se que a apresentação de um DARF para
compor o crédito após a análise do PER/DCOMP por parte da autoridade fiscal resultaria em um
novo pedido e, então, a DRJ/REC não teria competência para realizar a análise.
Esse caso se demonstra tal e qual os demais que lidam com erro de fato quando do
preenchimento do PER/DCOMP, explico.
O Comprovante de Arrecadação do DARF apresentado para compor o crédito
demonstra que a arrecadação se deu em momento anterior ao da apresentação do pedido de
compensação o que corrobora, em tese, pela existência do direito creditório.
Tratando-se da comprovação do erro de fato no preenchimento da declaração, o
entendimento atual é de que é possível superar esse equívoco, desde que haja comprovação de tal
erro, conforme Parecer COSIT no 8/2014.
Dessa forma, este colegiado tem tido o entendimento de se reconhecer parte do
requerido pela Recorrente, no sentido de não lhe suprimir instâncias de julgamento, e oportunizar
que, após o contribuinte ser devidamente intimado para tanto, sejam apresentados documentos e
estes sejam analisados a fim de se averiguar a ocorrência do erro alegado e consequentemente a
aferição de seu direito de crédito, justamente o segundo ponto levantado pela DRJ como razão
para julgar improcedente a manifestação de inconformidade apresentada.
No presente caso, o contribuinte alega ter apontado em DCTF os dois DARFs que
resultam no valor exato a ser compensado, entretanto não colaciona o documento, sob a
justificativa do referido artigo 37, da Lei 9.784/99.
Desse modo, tendo em vista o Princípio da Busca da Verdade Material, voto no
sentido de afastar o óbice da imutabilidade do PER/DCOMP após análise da autoridade fiscal em
decorrência de erro de fato em seu preenchimento, e dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário para determinar o retorno dos autos à unidade de origem para a análise de mérito.
Ante o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso para superar o óbice
quanto a imutabilidade do PER/DCOMP após análise da autoridade fiscal em decorrência de erro
de fato em seu preenchimento, e determinar o retorno dos autos à unidade de origem para que
analise o mérito do pedido quanto à liquidez e certeza do crédito requerido, oportunizando ao
contribuinte, antes, a apresentação de documentos, esclarecimentos e, se possível, de retificações
das declarações apresentadas. Ao final, deverá ser proferido despacho decisório complementar,
retomando-se, a partir daí, o rito processual de praxe, inclusive quanto à apresentação de nova
manifestação de inconformidade em caso de indeferimento do pleito.

Lucas Esteves Borges

Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.490 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.913740/2009-52

Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital